Tribunal: TJSP
Processo: 2152822-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Adiantamento pela Fazenda Pública de despesas com diligência de Oficial de Justiça. Descabimento. Em ação civil pública, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, salvo comprovada má-fé. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85. Resolução CNJ no 153/12, que estabelece

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Adiantamento pela Fazenda Pública de despesas com diligência de Oficial de Justiça. Descabimento. Em ação civil pública, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, salvo comprovada má-fé. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85. Resolução CNJ no 153/12, que estabelece que os tribunais devem incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para custeio de despesas para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita. No Estado de São Paulo, o custeio das diligências dos oficiais de justiça (quando a parte com elas não arca pelos motivos previstos na lei) é suportado pela taxa judiciária (art. 9o da LE no 11.608/03). Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152822-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é agravado MARCOS AURELIO
VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152822-42.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 31236
2
VOTO No 31.236
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152822-42.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVADO: MARCOS AURÉLIO VIEIRA DA SILVA
Juiz de 1a instância: Silvio José Pinheiro dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS. Adiantamento pela Fazenda Pública
de despesas com diligência de Oficial de Justiça. Descabimento. Em ação civil pública, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer
outras
despesas,
salvo
comprovada
má-fé.
Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85. Resolução CNJ no
153/12, que estabelece que os tribunais devem incluir, nas
respectivas propostas orçamentárias, verba específica para
custeio de despesas para o cumprimento das diligências
requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou
beneficiário da assistência judiciária gratuita. No Estado de São
Paulo, o custeio das diligências dos oficiais de justiça (quando
a parte com elas não arca pelos motivos previstos na lei) é
suportado pela taxa judiciária (art. 9o da LE no 11.608/03).
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão (fls. 15/18) que, em ação civil pública ajuizada pelo Município de
São José dos Campos em face de Marcos Aurélio Vieira da Silva,
objetivando demolição de imóvel irregular localizado em loteamento
clandestino, determinou ao autor o recolhimento do valor referente à
despesa com a diligência do Oficial de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152822-42.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 31236
3
Sustenta o Agravante, em síntese, que o artigo 18 da Lei no
7.347/85 é expresso ao determinar que, na ação civil pública, não haverá
adiantamento de qualquer despesa processual, norma especial que se
sobrepõe ao disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil, de caráter
genérico. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final,
o seu provimento, para determinar o prosseguimento do feito sem o
recolhimento da diligência do oficial de justiça.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 24/25).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pelo
provimento do recurso (fls. 31/37).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo
Município de São José dos Campos, objetivando a demolição de imóvel
irregular localizado em loteamento clandestino.
O MM. Juiz a quo determinou ao autor o recolhimento do
valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça, com
fundamento no artigo 91 do Código de Processo Civil (fls. 15/18).
Cinge-se a discussão, portanto, à necessidade ou não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152822-42.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 31236
4
Fazenda Pública antecipar o valor referente à diligência do Oficial de
Justiça.
A Lei Federal no 7.347/1985, que disciplina a Ação Civil
Pública, assim estabelece em seu artigo 18:
“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em
honorários de advogado, custas e despesas processuais.”
Cabe destacar, na esteira da jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, que “não se sustenta a tese de aplicação das
disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a
responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque
a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas
processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica
à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do
Código de Processo Civil” (RMS 55.476/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
2a Turma, DJe de 19.12.2017). Em igual sentido: (1) AgInt no RMS
56.454/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, DJe de
20.06.2018; e (2) AgInt no RMS 60205/SP, Rel. Min. ASSUSSETE
MAGALHÃES, 2a Turma, DJe 23.05.2019.
Além disso, vale ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça,
considerando a necessidade de regular os procedimentos de desembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152822-42.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 31236
5
inerentes às despesas de diligências dos oficiais de justiça nas ações
judiciais que envolvam a Fazenda Pública, o Ministério Público e os
beneficiários da assistência judiciária gratuita, editou a Resolução no
153/12, que estabelece procedimentos para garantir o recebimento
antecipado de despesas de diligências dos oficiais de justiça, assim
dispondo em seus artigos 1o e 2o (com redação dada pela Resolução CNJ
no 196/14):
“Art. 1o - Os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o
recebimento antecipado do valor necessário para o custeio de diligência
nos processos em que o pedido seja formulado pela Fazenda Pública,
Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita, pelo
oficial de justiça.
Parágrafo único. O recebimento antecipado de que trata o 'caput'
poderá ser excepcionado nas hipóteses de cumprimento de medidas de
urgência, inclusive nos plantões judiciários.”
“Art. 2o - Os Tribunais devem incluir, nas respectivas propostas
orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais de
justiça para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda
Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária
gratuita.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152822-42.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 31236
6
No Estado de São Paulo, o custeio das diligências dos oficiais
de justiça (quando a parte com elas não arca pelos motivos previstos na
lei) é suportado pela taxa judiciária, na medida em que 10% (dez por
cento) da totalidade arrecadada a esse título são destinados justamente
para essa finalidade, nos termos do disposto no artigo 9o da Lei Estadual
no 11.608/03, que dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre os
serviços públicos de natureza forense, in verbis:
“Art. 9o - Do montante da taxa judiciária arrecadada, 10% (dez por
cento) serão destinados ao custeio das diligências dos Oficiais de Justiça,
indicadas no inciso IX do parágrafo único do artigo 2o desta lei, e 60%
(sessenta por cento) ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de
Justiça, instituído pela Lei no 8.876, de 2 de setembro de 1994.” (redação
dada pela Lei no 16.788, de 04.07.2018, retroagindo seus efeitos a
01.03.2018)
Nesse contexto, conclui-se que as despesas com diligências
do Oficial de Justiça deverão ser custeadas dessa forma, e não pelo
Município.
Sobre o tema, há vasta jurisprudência recente desta Corte de
Justiça, inclusive em ações análogas, envolvendo o Município ora
Agravante:
“Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - São José dos Campos -
Adiantamento de valor referente à despesa com a diligência do Oficial
de Justiça - O Município-autor encontra-se dispensado do adiantamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152822-42.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 31236
7
das despesas processuais - Inteligência do artigo 18 da Lei Federal no
7.347/85 - As diligências do oficial de justiça se inserem no conceito de
despesa processual - Precedentes - Recurso provido.”
(AI no 2260018-2019.8.26.0000, Relator: Aliende Ribeiro, 1a Câmara de
Direito Público, j. 16.03.2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública, movida pelo Município
de São José dos Campos, objetivando demolição de imóvel irregular
localizado em loteamento clandestino. Decisão que determinou ao
Município o recolhimento de custas relativas à diligência de citação pelo
Oficial de Justiça. Reforma de rigor. Inteligência do art. 18 da Lei Federal
no 7.347/85. Recurso provido.”
(AI no 2122799-50.2019.8.26.0000, Relatora: Heloísa Martins Mimessi,
5a Câmara de Direito Público, j. 10.07.2019);
“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - URBANISMO - DEMOLITÓRIA
- CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA
- ADIANTAMENTO - INADMISSIBILIDADE. No microssistema de tutela
coletiva composto, entre outras normas, pelo Código de Defesa do
Consumidor, Estatuto do Idoso e pelas Leis no 4.717/65, 7.347/85 e
8.429/92, é indevida a exigência de adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas.
Inteligência do art. 18 da Lei no 7.347/85. Res. CNJ no 153/12. Verba
suportada pela taxa judiciária (art. 9o da Lei Estadual no 11.608/03).
Decisão reformada. Recurso provido.”
(AI no 2087971-91.2020.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, 9a
Câmara de Direito Público, j. 01.06.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152822-42.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 31236
8
determinou ao Município o recolhimento da diligência do Oficial de
Justiça. Não cabimento. Em se tratando de ação civil pública, deve ser
aplicada a lei especial, afastando a aplicação da Lei Estadual no
11.608/03. Incidência do artigo 18 da Lei no 7.347/85, que não
pressupõe o adiantamento das custas e despesas processuais. Decisão
reformada. Recurso provido.”
(AI no 2253590-10.2019.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, 10a Câmara
de Direito Público, j. 06.05.2020).
Nesse contexto, de rigor a reforma da r. decisão agravada,
para determinar o prosseguimento da ação civil pública sem a antecipação
do pagamento da diligência do Oficial de Justiça pelo Município.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.